Tribunal: TJMT
Processo: 0021130-04.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021130-04.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAMSES DE SOUZA INACIO - CPF: 832.907.701-25 (VÍTIMA), ARYSTON FRANK SENISE LIMA - CPF: 697.811.251-87 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), ARYSTON FRANK SENISE LIMA - CPF: 697.811.251-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021130-04.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARYSTON FRANK SENISE LIMA

APELADO: ARYSTON FRANK SENISE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – CHOQUE DE SEMIRREBOQUE DE CAMINHÃO-TRATOR CONTRA OUTRO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SE ALIAM ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – EMPREGO DE VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO NA VIA PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – ALMEJADA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA – INVIABILIDADE – SANÇÃO OBRIGATÓRIA E IMPOSTA EM SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIAS RESERVADAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– MAJORAÇÃO DA SANÇÃO ATINENTE À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESCABIMENTO – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [CP, art. 302, do CTB].

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade, sendo descabida a pretensão de sua reforma ou substituição por sanção diversa, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal. Precedentes.

Cabe ao juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar as penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória, assegurando a alteração das sanções substitutas, nos termos dos artigos 45, §2º e 46, §3º, ambos do Código Penal.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021130-04.2016.8.11.0002

APELANTES: ARYSTON FRANK SENISE LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

ARYSTON FRANK SENISE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
ARYSTON FRANK SENISE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 21130-04.2016.811.0002 – Código 469912), que julgou a denúncia procedente e condenou o
segundo apelante
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97], à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos ao Núcleo de Execuções Penais da Capital e prestação de serviços comunitários –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e suas razões recursais, busca o reajuste da pena acessória – consistente na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor –, majorando-a para “
um patamar revestido da reprovabilidade e proporcionalidade condizentes com o caso concreto
” [doc. digital n. 17281497].

Por sua vez, ARYSTON FRANK assevera que deve ser absolvido porque:
1)
não há provas suficientes para a condenação;
2)
o acidente ocorreu em razão das condições da pista de rolamento e da instabilidade do último semirreboque de seu veículo;
3)
não realizou nenhuma manobra imprudente e agiu com os deveres de cuidado que lhe cabiam na condução do automóvel.

Subsidiariamente, pede o afastamento ou a substituição da pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo por outra espécie de restritiva de direitos, pois é motorista e depende do exercício de sua profissão para custear o sustento de sua família, além do próprio. Reclama, ainda, a modificação das penas restritivas de direitos, a fim de diminuir o valor da sanção pecuniária para 1 (um) salário mínimo e o tempo da prestação de serviços comunitários pela metade, bem como seja isentado do pagamento das custas procesusais por ser economicamente hipossuficiente.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 545, §1º, do Código Penal, 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 98, §3º, do Código de Processo Penal e 9º, da Lei n. 1.060/50 [doc. digital n. 17281956].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial [doc. digital n. 17282495].

Noutro giro, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória de ARYSTON FRANK mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 17282490].

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento de ambos os recursos [docs. digitais n. 17777462 e 267691982].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020